Tribunal: TJDFT
Processo: 0729126-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREFERÊNCIA NO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PENHORA SOBRE CRÉDITO DERIVADO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEVEDOR PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDOS AO CREDOR. VERBAS DE MESMA NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR PREFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Não há sustentação jurídica que ampare a alegação de que a verba honorária executada pela agravante seria privilegiada ou preferencial ao crédito principal titularizado pela outra exequente, posto não existir qualquer previsão legal que assegure ao advogado o recebimento preferencial dos honorários sucumbenciais arbitrados em sentença judicial, em detrimento do direito creditício detido pela parte representada pelo causídico nos autos.
2.Não merece acolhida o argumento sustentado pela agravante no tocante a impenhorabilidade dos valores que lhe são devidos, com fulcro no art. 833, IV, do CPC, por tratar-se de valores relativos ao pagamento de honorários advocatícios, que representa verba salarial, de natureza alimentar. Tal alegação não se mostra relevante em face da exceção instituída pelo art. 833, § 2o, do CPC à referida regra de impenhorabilidade, considerando que a obrigação em execução possui a mesma natureza jurídica dos valores penhorados no processo antecedente, já que os autos de origem também se referem à execução de honorários advocatícios sucumbenciais, desta feita devidos, em parte, pela agravante ao agravado.
3.RECURSO DESPROVIDO.